Tribunal: STF
Processo: HC 208203
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 151.836/AL, submetido à relatoria do Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal). 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa: 
    HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2°, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE SOLTURA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. ANÁLISE DO CASO SOB A ÓTICA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CAUSA QUE OSTENTA COMPLEXIDADE PELO NÚMERO DE RÉUS, EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS E NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS PARA CONCLUSÃO DA FASE DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE MORA ATRIBUÍVEL À ACUSAÇÃO OU AO PODER JUDICIÁRIO. VÍCIO NÃO IDENTIFICADO. TESE REJEITADA. PERMANÊNCIA DOS FATORES QUE JUSTIFICARAM A CAUTELAR EXTREMA. PELA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. WRIT CONHECIDO E DENEGADO. 
    Contra esse julgado, a defesa interpôs Recurso Ordinário, ao qual o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A aferição de excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, não podendo decorrer de análise puramente matemática, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal.
    2. Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário, notadamente em situação excepcional de pandemia.
    3. Agravo regimental desprovido. . 
    Nesta ação, a Defensoria Pública sustenta, em suma, excesso de prazo da constrição cautelar. Ressalta que o paciente permanece preso desde o dia 20 de julho de 2019 e ainda não foi julgado em primeiro grau de jurisdição (sequer a instrução foi iniciada), por razões completamente estranhas à vontade do paciente e da defesa técnica. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional.
    É o relatório. Decido. 
    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 
    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 138.736-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016). 
    No particular, eis as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir o pedido de relaxamento da prisão:
    A despeito das alegações do recorrente, não se verifica excesso de prazo irrazoável na formação da culpa que autorize a revogação da prisão preventiva. 
    Segundo a jurisprudência do STJ, "a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática" (AgRg no RHC n. 123.274/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 4/8/2020). 
    Desse modo, devem ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal. 
    No caso, assim se manifestou o Tribunal a quo (fl. 531, destaquei): 
    [...] 12. No caso em tela, noto que o Magistrado sempre mostrou-se diligente na condução do processo de origem, pois recebeu a exordial acusatória em tempo hábil, envidou diligências para dar andamento à fase de instrução e, por fim, recentemente, em dois momentos distintos, 24 de novembro de 2020 e 25 de maio de 2021, reapreciou a prisão preventiva, cumprindo, assim, a exigência trazida pelo Pacote Anticrime (art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal).' 
    13. Ademais, segundo destacou o Juiz, ora apontado como autoridade coatora, a falta de conclusão da etapa instrutória não adveio de fato imputável ao Judiciário, tendo asseverado que "[...] a audiência devidamente pautada para o dia 17 de novembro de 2020 foi suspensa em razão de que a única testemunha arrolada pelo Ministério Público faleceu e que toda a família do falecido não reside mais no endereço indicado, conforme certidão de fl. 469." 
    14. Para além, consoante se extrai do processo de origem, o mesmo conta com considerável complexidade, fato que contribui para a demora supracitada. Desse modo, é possível perceber que se trata de um feito que possui 04 (quatro réus), houve necessidade de reavaliar as prisões impostas ao longo da persecução criminal, foi preciso, ainda, expedir cartas precatórias ao longo do iter processual e, por fim, ocorreu os imprevistos já citados e atinentes à fase de instrução. 
    15. Diante de um contexto fático específico como este, não há como verificar a existência de um constrangimento ilegal por excesso de prazo, apto a ser imputável ao Poder Judiciário ou à acusação.[...] 
    Consta dos autos que a suspensão da audiência decorreu do falecimento da única testemunha arrolada pelo Ministério Público e da alteração da residência da família do falecido. 
    Some-se a isso o fato de que o processo é complexo, pois refere-se a quatro réus, havendo a necessidade de expedição de cartas precatórias e de análise de vários pedidos de revogação da prisão preventiva, o que, naturalmente, alarga o trâmite do processo. 
    Assim, o entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que, “não havendo notícia de [...] ato procrastinatório por parte das autoridades públicas, consideradas as especificidades da causa e estando próximo o término da instrução criminal, não há falar em excesso de prazo na espécie (RHC n. 102.868/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 12/3/2019) 
    Portanto, o agravante não apresentou argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 
    De se ver que o período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus (quatro denunciados), a gravidade dos fatos em apuração (crime de homicídio qualificado praticado em contexto de disputas entre facções) e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal (cf. HC 154.651-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 158.054, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/6/2018; HC 131.855, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2018; HC 146.343-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/5/2018 e HC 151.912-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018).
    Sendo esse o quadro, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que inexiste mora processual imputável ao Poder Judiciário, ao órgão acusador ou situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de outubro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente